Tribunal: STJ
Processo: 5118671-50.2021.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2206984 - MG(2025/0118147-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: GABRIELA DUARTE MILITAO ABRANTES
ADVOGADOS
: LEONARDO MILITÃO ABRANTES - MG077154
JULIANA LEMOS COSTA - MG118956
RECORRIDO
: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADO
: RENATO MORAES BICALHO DE LANA - MG050200
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NA CUMULAÇÃO DE PEDIDOS.
BASE DE CÁLCULO SOBRE CONDENAÇÃO E PROVEITO ECONÔMICO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A controvérsia envolve ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenização por danos morais, discutindo a base de cálculo dos honorários em
cumulação própria e simples de pedidos.
2. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarou a
inexistência do débito, condenou ao pagamento de indenização por danos morais e
fixou honorários tão somente sobre o valor da condenação.
3. A Corte de origem manteve integralmente a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
§ 2o, do
art. 85,
CPC quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii)
saber se, em cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem incidir
também sobre o proveito econômico do pedido declaratório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem incidir sobre
o proveito econômico do pedido declaratório e sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial conhecido e provido.
Documento eletrônico VDA57090675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: be10905e-2760-42b4-a313-5d6522a1a3b7

“1. Em cumulação própria e simples de pedidos, os
Tese de julgamento:
honorários sucumbenciais incidem sobre o proveito econômico do pedido
declaratório e sobre o valor da condenação, nos termos dos arts. 85, § 2o, do CPC”.
CF,
III, e ; CPC,
§ 2o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
art. 85,
STJ, AgInt no
, relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.889.780/SP
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
30/3/2026;
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.251.003/SP
em
STJ,
, Terceira Turma, julgado em
9/3/2026;
REsp n. 2.088.636/PR
7/3/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
19/05/2026 25/05/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: be10905e-2760-42b4-a313-5d6522a1a3b7

RECURSO ESPECIAL No 2206984 - MG(2025/0118147-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: GABRIELA DUARTE MILITAO ABRANTES
ADVOGADOS
: LEONARDO MILITÃO ABRANTES - MG077154
JULIANA LEMOS COSTA - MG118956
RECORRIDO
: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADO
: RENATO MORAES BICALHO DE LANA - MG050200
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NA CUMULAÇÃO DE PEDIDOS.
BASE DE CÁLCULO SOBRE CONDENAÇÃO E PROVEITO ECONÔMICO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A controvérsia envolve ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenização por danos morais, discutindo a base de cálculo dos honorários em
cumulação própria e simples de pedidos.
2. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarou a
inexistência do débito, condenou ao pagamento de indenização por danos morais e
fixou honorários tão somente sobre o valor da condenação.
3. A Corte de origem manteve integralmente a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
§ 2o, do
art. 85,
CPC quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii)
saber se, em cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem incidir
também sobre o proveito econômico do pedido declaratório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem incidir sobre
o proveito econômico do pedido declaratório e sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial conhecido e provido.
Documento eletrônico VDA56176346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:22
Código de Controle do Documento: f13ac98f-0708-4f64-912f-3811e77daf66

“1. Em cumulação própria e simples de pedidos, os
Tese de julgamento:
honorários sucumbenciais incidem sobre o proveito econômico do pedido
declaratório e sobre o valor da condenação, nos termos dos arts. 85, § 2o, do CPC”.
CF,
III, e ; CPC,
§ 2o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
art. 85,
STJ, AgInt no
, relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.889.780/SP
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
30/3/2026;
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.251.003/SP
em
STJ,
, Terceira Turma, julgado em
9/3/2026;
REsp n. 2.088.636/PR
7/3/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por GABRIELA DUARTE
MILITÃO ABRANTES, com fundamento no
III,
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
proferido em apelação, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais.
O julgado recorrido foi assim ementado:
INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. Nos termos do
§2o, do
art. 85,
CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais terão como base de cálculo o valor
da condenação ou do proveito econômico, ou, não havendo condenação, o valor
atualizado da causa. Havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser
arbitrados em percentual sobre o valor total da condenação, em quantia razoável,
que atenda aos critérios estabelecidos na lei processual, remunerando de forma
digna o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte, não havendo que se falar em
cumulação com eventual proveito econômico obtido, tendo em vista que a regra
retro citada não estabelece possibilidade de fixação da verba por cumulação, mas
alternativa e gradativamente.
No recurso especial, além da divergência jurisprudencial, a recorrente
aponta violação do
§2o, do Código de Processo Civil, sustentando, em
art. 85,
síntese, que, em caso de cumulação própria de pedidos julgados integralmente
procedentes, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve abranger tanto o
valor da condenação quanto o proveito econômico obtido com a declaração de
inexistência do débito.
Documento eletrônico VDA56176346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:22
Código de Controle do Documento: f13ac98f-0708-4f64-912f-3811e77daf66

Requer o provimento do recurso especial para reformar o acórdão
recorrido, a fim de que os honorários sucumbenciais incidam sobre o proveito
econômico total da demanda, bem como a majoração da verba honorária.
É o relatório.
VOTO
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais, ajuizada em razão de negativação indevida do nome
da autora decorrente de contrato de financiamento que afirmou não ter celebrado.
Em primeiro grau, os pedidos foram julgados procedentes para declarar
a inexistência da relação jurídica referente ao financiamento no valor de R$
43.680,00 e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no
montante de R$ 10.000,00, fixando-se os honorários advocatícios em 10% sobre o
valor da condenação.
O Tribunal de origem manteve integralmente a sentença, afastando a
pretensão de inclusão do proveito econômico obtido com o provimento
declaratório na base de cálculo da verba honorária.
No recurso especial, a parte recorrente aponta violação do
§2o,
art. 85,
do CPC.
A controvérsia cinge-se à definição da base de cálculo dos honorários
advocatícios em hipótese de cumulação própria e simples de pedidos —
declaratório e condenatório — ambos julgados procedentes.
O acórdão recorrido adotou a premissa de que a existência de
condenação líquida afasta a utilização do proveito econômico como base de
cálculo, em observância à ordem prevista no
§2o, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA56176346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:22
Código de Controle do Documento: f13ac98f-0708-4f64-912f-3811e77daf66

Todavia, tal interpretação, embora alinhada à literalidade do dispositivo
em situações ordinárias, revela-se insuficiente diante das peculiaridades da
cumulação própria e simples de pedidos.
Com efeito, o
do CPC autoriza a cumulação própria de pedidos.
art. 327
Nessa hipótese, cada pedido corresponde a uma pretensão autônoma, com causa de
pedir própria e resultado jurídico independente.
No caso concreto, há dois pedidos distintos: (i) declaração de
inexistência de débito no valor de R$ 43.680,00; e (ii) condenação ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Trata-se, portanto, de cumulação própria e simples de pedidos, em que
ambos foram simultaneamente acolhidos. Nessas circunstâncias, a interpretação
sistemática do
§2o, do CPC deve ser realizada à luz da natureza autônoma
art. 85,
das pretensões deduzidas em juízo.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou orientação no sentido de
que, em hipóteses como essa, não é possível eleger apenas uma das bases de
cálculo em detrimento da outra, sob pena de desconsiderar parcela relevante do
proveito econômico obtido pela parte vencedora.
Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE.
CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao
recurso de apelação, afastando a condenação por danos morais, mantendo a
declaração de inexigibilidade dos débitos e a condenação à restituição da quantia de
R$ 6.999,99. Redistribuiu os honorários sucumbenciais, fixando-os em 15% sobre o
valor da condenação para o réu e sobre o valor da indenização por danos morais
para a autora.
Documento eletrônico VDA56176346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:22
Código de Controle do Documento: f13ac98f-0708-4f64-912f-3811e77daf66

2. A cumulação própria e simples de pedidos, que abrange ações de natureza
distinta, permite a fixação de honorários advocatícios sobre bases de cálculo
distintas, considerando cada pretensão autônoma.
3. Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso
especial provido.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.889.780/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/3/2026,
8/4/2026.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
COMPENSAÇÃO POR DANOS
C/C
MORAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.
CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE
AÇÕES. BASES DE CÁLCULO DISTINTAS. DISSONÂNCIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
.
SÚMULA 568/STJ
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com compensação
por danos morais.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que em se "[...]
tratando de cumulação própria e simples de pedidos, há, na realidade, a cumulação
de ações distintas, de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais deve
observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma, não sendo possível
definir uma como principal em detrimento da outra [...]" e, assim, "[...] havendo
cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10 a
20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma,
observando, individualmente, a ordem de preferência do
§ 2o, do CPC [...]"
art. 85,
, Terceira Turma, DJe de
.
(REsp n. 2.088.636/PR
7/3/2024)
3. Recurso especial conhecido e provido.
, relatora Mi
(REsp n. 2.251.003/SP
nistra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
12/3/2026.
Isso porque, se os pedidos fossem formulados em ações distintas, não
haveria dúvida de que os honorários incidiriam, separadamente, sobre o proveito
econômico do pedido declaratório e sobre o valor da condenação do pedido
indenizatório.
A cumulação, por sua vez, decorre de opção legítima do legislador,
voltada à promoção da economia processual, não podendo resultar em prejuízo à
remuneração da atividade advocatícia.
Documento eletrônico VDA56176346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:22
Código de Controle do Documento: f13ac98f-0708-4f64-912f-3811e77daf66

Assim, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar, de forma
individualizada, as bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma,
incidindo o percentual fixado tanto sobre o proveito econômico quanto sobre o
valor da condenação.
No caso, o acórdão recorrido, ao limitar a base de cálculo ao valor da
condenação por danos morais, desconsiderou integralmente o proveito econômico
decorrente da declaração de inexistência do débito no valor de R$ 43.680,00, o que
configura violação ao
§2o, do CPC, interpretado em conjunto com o
art. 85,
art. 327
do mesmo diploma.
Dessa forma, impõe-se a reforma do acórdão recorrido para determinar
que os honorários advocatícios sejam fixados sobre ambas as bases de cálculo: o
proveito econômico obtido com a declaração de inexistência do débito e o valor da
condenação por danos morais.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial para
reformar o acórdão recorrido e determinar que os honorários advocatícios
sucumbenciais incidam sobre o proveito econômico decorrente do pedido
declaratório e sobre o valor da condenação, observando-se o percentual de
10% fixado pelas instâncias ordinárias.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56176346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:22
Código de Controle do Documento: f13ac98f-0708-4f64-912f-3811e77daf66

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.206.984 / MG
Número Registro: 2025/0118147-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241433002002 51186715020218130024
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GABRIELA DUARTE MILITAO ABRANTES
ADVOGADOS
: LEONARDO MILITÃO ABRANTES - MG077154
JULIANA LEMOS COSTA - MG118956
RECORRIDO
: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADO
: RENATO MORAES BICALHO DE LANA - MG050200
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
19/05/2026
25/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:49
Código de Controle do Documento: 2ff2e749-1027-4f52-b161-9b7b4e830324

Documento eletrônico VDA57079083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:49
Código de Controle do Documento: 2ff2e749-1027-4f52-b161-9b7b4e830324